Tribunal: TJES
Processo: 0003155-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003155-33.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL VITOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM FACE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente, não sendo possível o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação da conduta.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

MANOEL VITOR SOUSA DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária implementou a condenação do apelante à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo substituído a pena corporal imposta.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do delito in quaestio, tendo em vista que não fora flagrado comercializando drogas, de modo que almeja que seja implementada a sua absolvição, ou, alternativamente, que seja desclassificada a conduta para fins de reconhecimento do crime de uso de drogas (art. 28 de lei n. 11343/06).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
Segundo o Inquérito Policial, no dia 17.02.2021, na via pública, na Avenida Guaianazes, no Bairro das Laranjeiras, Município de Serra/ES, o denunciado MANOEL VÍTOR SOUZA DO ESPIRITO SANTO ocultava 6 pinos com a substância cocaína, 13 pedras de crack, 67 buchas com substância similar a maconha, e a quantia de R$97, 00 (noventa e sete reais) em espécie, ocasião em que foi abordado pela autoridade policial.

Consta dos autos que, uma equipe da 3ª Delegacia Regional - Serra realizava patrulhamento tático com cães na Rua Divino Espírito Santo, na Avenida Guaianazes, no Bairro das Laranjeiras, quando observaram o Denunciado saindo de terreno baldio e encontrando-se com RYAN DE OLIVEIRA. Ao perceberem a presença das viaturas policiais, o Denunciado e RYAN, começaram a se afastar e tentaram sair do local em que se encontravam momento em que os policiais realizaram a abordagem.

Foram encontrados durante a revista no Denunciado 6 pinos com a substância cocaína, 13 pedras de crack, 4 buchas com substância similar a maconha, e a quantia em dinheiro de R$97,00 (noventa e sete reais).

Nada foi encontrado com RYAN DE OLIVEIRA, que, ao ser questionado, informou ter entregado R$5,00 (cinco reais) ao Denunciado para a compra de uma bucha de maconha, compra essa interrompida pela abordagem policial.

Na oportunidade, cães policiais localizaram 63 buchas de maconhe no terreno onde o denunciado havia estado antes de se encontrar com Ryan de Oliveira.

Pelas circunstâncias, verifica-se que as substâncias ilícitas apreendidas junto ao Denunciado eram destinadas a comercialização, bem como a quantia em espécie apreendida era proveniente da mercancia de referidas substâncias ilícitas.

Assim agindo, infringiu o denunciando MANOEL VÍTOR SOUZA DO ESPÍRITO SANTO, a norma contida no artigo 33 da Lei 11 .343/06”.

No que se refere a autoria, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos, haja vista que:

A.

Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão de que o apelante praticou o tráfico de drogas conforme denunciado, haja vista que efetivou a venda de drogas a terceiro usuário que se encontrava no local;
B.

Segundo depoimentos prestados em juízo pelo Policiais que atuaram na prisão do sentenciado, os fatos se concretizaram conforme descrito na denúncia, em local de intenso tráfico de drogas (fls. 31/32);

C
.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

D
.
O usuário relatou na esfera policial que comprou droga dos apelante;
E.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
F
.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de absolvição ou desclassificação da conduta, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar o delito imputado.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

E É COMO ME MANIFESTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.